Tribunal: STJ
Processo: 0065745-87.2021.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2050035 - RJ(2023/0027020-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L F DOS R A
ADVOGADOS
: GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA - RJ028105
IGOR BANDEIRA DE MELLO DOURADO LOPES - RJ162344
GEORGIANA RIPPER VIANNA - RJ183018
RECORRIDO
: E X
OUTRO NOME
: E X A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MAIDA GEVAERD - RJ001386
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL E
PARTILHA DE BENS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
MITIGAÇÃO PELO ALTO VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que, em agravo de instrumento, manteve decisão que deferiu a
penhora de imóvel residencial do executado, sob o fundamento de que a
impenhorabilidade do bem de família poderia ser mitigada por se tratar de imóvel
de valor vultoso e de luxo, localizado em área nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel residencial utilizado pela
entidade familiar é impenhorável nos termos do
o da
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
independentemente de seu valor; e (ii) saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão e contradição, em violação aos arts. 535 do
e 1.022, I e II, do
CPC/1973
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55100559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de3c922e-d866-4ec9-af77-be6f54671b4a

4. A indicação do
do
configura deficiência de fundamentação,
art. 535
CPC/1973
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF, por se tratar de dispositivo
revogado à época da publicação do acórdão recorrido (AgInt no
.
AREsp n. 2.075.758/SC)
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, os imóveis residenciais de alto padrão ou
de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção
conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei n. 8.009/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide de modo claro e fundamentado, afastando a violação aos arts.
1.022, I e II, do CPC. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a parte aponta
violação a dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 os quais já se
encontravam revogados quando da publicação do acórdão recorrido e da
interposição do recurso especial. 3. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de
luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida
aos bens de família consoante os ditames da
”
Lei no 8.009/1990.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o e 3o, II; CPC,
Lei n. 8.009/1990,
art. 1.022;
CPC/1973, art. 535.
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgRg no Ag n.
STF/Súmula
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
56.745/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro
16/11/1994;
AREsp n. 2.075.758/SC,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
12/3/2025;
REsp n. 2.163.788/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.091.536/SP,
julgado em 13/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de3c922e-d866-4ec9-af77-be6f54671b4a

RECURSO ESPECIAL No 2050035 - RJ(2023/0027020-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L F DOS R A
ADVOGADOS
: GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA - RJ028105
IGOR BANDEIRA DE MELLO DOURADO LOPES - RJ162344
GEORGIANA RIPPER VIANNA - RJ183018
RECORRIDO
: E X
OUTRO NOME
: E X A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MAIDA GEVAERD - RJ001386
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL E
PARTILHA DE BENS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
MITIGAÇÃO PELO ALTO VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que, em agravo de instrumento, manteve decisão que deferiu a
penhora de imóvel residencial do executado, sob o fundamento de que a
impenhorabilidade do bem de família poderia ser mitigada por se tratar de imóvel
de valor vultoso e de luxo, localizado em área nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel residencial utilizado pela
entidade familiar é impenhorável nos termos do
o da
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
independentemente de seu valor; e (ii) saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão e contradição, em violação aos arts. 535 do
e 1.022, I e II, do
CPC/1973
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
4. A indicação do
do
configura deficiência de fundamentação,
art. 535
CPC/1973
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF, por se tratar de dispositivo
revogado à época da publicação do acórdão recorrido (AgInt no
.
AREsp n. 2.075.758/SC)
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, os imóveis residenciais de alto padrão ou
de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção
conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei n. 8.009/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide de modo claro e fundamentado, afastando a violação aos arts.
1.022, I e II, do CPC. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a parte aponta
violação a dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 os quais já se
encontravam revogados quando da publicação do acórdão recorrido e da
interposição do recurso especial. 3. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de
luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida
aos bens de família consoante os ditames da
”
Lei no 8.009/1990.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o e 3o, II; CPC,
Lei n. 8.009/1990,
art. 1.022;
CPC/1973, art. 535.
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgRg no Ag n.
STF/Súmula
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
56.745/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro
16/11/1994;
AREsp n. 2.075.758/SC,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ,
12/3/2025;
REsp n. 2.163.788/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.091.536/SP,
julgado em 13/5/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

Trata-se de recurso especial interposto por L. F. DOS R. A., com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em agravo de instrumento em cumprimento
de sentença nos autos de divórcio consensual e partilha de bens.
O julgado foi assim ementado (fl. 85):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE DIVÓRCIO
CONSENSUAL E PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL.
PARTE EXECUTADA QUE ALEGOU SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA.
IMÓVEL DE VALOR VULTOSO E DE LUXO LOCALIZADO EM ÁREA
NOBRE DA CIDADE, QUE CORRESPONDE QUASE QUATRO VEZES MAIS
AO VALOR DA DÍVIDA. CABÍVEL A MITIGAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE A FIM DE GARANTIR EFETIVIDADE AO DIREITO
DE CRÉDITO, QUE RESTA A PAGAR DA DIVISÃO DE PARTILHA DOS
BENS. PARTE AGRAVANTE QUE É DEVEDORA CONFESSA, NÃO SE
PODENDO
ADMITIR
QUE
A
PROTEÇÃO
ESTABELECIDA
NA
SEJA UTILIZADA PARA QUE O DEVEDOR SE ESQUIVE DO
LEI No 8.009/90
PAGAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A DIFERENÇA DE PARTILHA DOS
BENS DO EX- CASAL. FUTURA ARREMATAÇÃO DO BEM QUE
PERMITIRÁ A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO
AO EX-CÔNJUGE MULHER, COM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE A
AGRAVADA POSSUI, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MORADIA DIGNA E
DENTRO DO SEU PADRÃO SOCIAL PELO EX- CÔNJUGE – VARÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 118-123).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1o da
porque o imóvel residencial próprio da
Lei n. 8.009/1990,
entidade familiar é impenhorável e não responderá por dívidas, salvo as exceções
legais; e
b) 535, do
e 1.022, I e II, do
pois o acórdão
CPC/1973
CPC/2015,
deixou de sanar contradição e omissão apontadas nos embargos de declaração,
notadamente ao desconsiderar o princípio da impenhorabilidade legal do bem de
família.
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
ou a reforma do acórdão para cancelar a penhora do imóvel utilizado como
residência familiar.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Sustenta ausência de violação aos arts.
535 e 1.022 do CPC. Defende a possibilidade de penhora do bem de família de
valor vultoso com reserva para moradia digna e invoca a exceção do 3o, II, da
(fls. 141-159).
Lei n. 8.009/1990
O recurso especial foi admitido (fls. 161-166).
Foi deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão
dos efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso especial (fls. 207-
208).
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem atribuição de
efeito modificativo, para esclarecer que a suspensão deferida alcança, única e tão
somente, a prática de atos constritivos
de alienação desse bem, podendo
e/ou
prosseguir quanto a outras questões, caso existam (fls. 281-283).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que,
em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de imóvel do executado.
A Corte estadual negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que
autorizou a penhora, sob fundamento de mitigação da impenhorabilidade por se
tratar de imóvel de valor vultoso e de luxo, localizado em área nobre.
I - Arts. 535, do
e 1.022, I e II, do
CPC/1973
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

A recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissões e
deixou de enfrentar adequadamente a tese da impenhorabilidade do bem de
família, apesar de provocação específica nos embargos de declaração.
O Tribunal de origem concluiu ser cabível a mitigação da
impenhorabilidade do bem de família em razão de se tratar de imóvel de valor
vultoso, quase quatro vezes superior à dívida, preservando-se ao executado a
aquisição de moradia digna com parte do produto da alienação. Confira-se trecho
do acórdão recorrido (fls. 88-93)

Muito embora tenha a
estabelecido a impenhorabilidade do
Lei no 8.009/90
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, não tratou de arbitrar
qualquer valor limite para que o bem seja considerado impenhorável.
De outra ponta, é cediço que a legislação infraconstitucional deve estar
adequada aos princípios que se encontram na Constituição Federal, não podendo a
interpretação dada ao bem destinado à moradia estar dissociado do instituído pelo
ordenamento jurídico, nos termos do artigo 5o da LINDB e do artigo 8o do CPC,
senão vejamos:
[...]
Nesta toada, a impenhorabilidade do denominado bem de família previsto no
artigo 1o da
deve estar alinhada aos princípios constitucionais que
Lei no 8.009/90
proporcionaram ao devedor tal proteção, ou seja, a proteção à moradia, a
preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
Assim, em detrimento do direito do credor, se instituiu proteção legal ao
devedor de forma a garantir um patrimônio mínimo para uma moradia digna.
No entanto, patente a possibilidade de mitigação da regra de
impenhorabilidade considerando que não se pode admitir - a título de preservação
de um patrimônio mínimo que visa, por sua vez, a garantia de um mínimo
existencial necessário à dignidade humana – que a proteção se estenda a um imóvel
de valor vultoso que, por si só, é superior ao patrimônio médio da população
brasileira.
[...]
Diante de tudo que foi asseverado, a proibição da penhora de imóvel de valor
vultoso baseada somente no argumento de que se destina à moradia do devedor,
além de afrontar o fim social a que se destinou a proteção prevista no artigo 1o. da
finalidade que deve ser buscada pelo julgador na aplicação da lei
Lei no 8.009/90
(artigo 5o da LINDB e artigo 8o do CPC), também está em confronto com os
princípios constitucionais da igualdade (artigo 5o da CRFB), efetividade da
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

prestação jurisdicional de ação (artigo 37 e artigo 5o, XXXV da CRFB), decorrente
dos princípios da duração razoável do processo e da celeridade (artigo 5o LXXVIII
da CRFB), além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De fato, a impenhorabilidade de imóvel de valor vultoso fere o princípio da
igualdade porque coloca devedores ricos e pobres em posições assimétricas, pois,
enquanto os primeiros podem concentrar toda sua fortuna em um único imóvel para
blindá-lo contra a penhora, os segundos ficam sujeitos à constrição se adquirem um
segundo imóvel, igualmente simples como aquele onde reside, visando a
complementar sua renda, não tendo a proteção da Lei no 8.009/90.
É exatamente o que se vê nos autos, o agravante na partilha dos bens do ex-
casal ficou com um imóvel, que equivale a quase quatro vezes o valor da dívida
cerca de R$5.000.000,00, que resta pagar na divisão do patrimônio do ex-casal.
Assim, a efetividade da prestação jurisdicional, por sua vez, fica prejudicada
porque impossibilitada a penhora de imóvel de valor vultoso, frustra o direito de
ação do credor, no caso ex-cônjuge mulher, que permanece impossibilitado de
satisfazer seu crédito, enquanto que o ex-cônjuge varão blinda o patrimônio que
ficou na partilha e não quita o valor, que se obrigou a pagar na divisão dos bens do
ex-casal.
Igualmente prejudicado resta o princípio da duração razoável do processo,
considerando que basta ao devedor concentrar toda sua riqueza em um único imóvel
e nele residir para se esquivar do pagamento e aguardar a prescrição do crédito.
Assim sendo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, seguindo-se com a
fase expropriatória, e com a satisfação do crédito devido ao ex-cônjuge mulher
relativa a partilha dos bens, poderá o agravante adquirir outro bem imóvel
necessário à moradia com dignidade, possibilitando a aquisição de imóvel
condizente com seu padrão social.

Afasta-se a alegada ofensa ao
I e II, do
visto que a
art. 1.022,
CPC/2015,
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
16/11/1994,
.
12/12/1994)
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

Quanto à menção ao disposto no
do
considerando
art. 535
CPC/1973,
que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do
conforme
CPC/2015,
entendimento do STJ, a alegação de afronta a dispositivos do Código de Processo
Civil de 1973 os quais já se encontravam revogados quando da publicação do
acórdão recorrido e da interposição do recurso especial, configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.075.758/SC,
julgado em
DJEN de
).
12/3/2025,
18/3/2025.
II -
o da
Art. 1
Lei n. 8.009/1990
No recurso especial, a parte recorrente alega que o imóvel objeto do
recurso, onde reside e mantém a entidade familiar, é impenhorável, por força do
o da
art. 1
Lei n. 8.009/1990.
Sustenta que a decisão de penhora afronta proteção legal ao bem de
família, independentemente do valor do imóvel, e requer o cancelamento da
constrição.
Como apontado no tópico antecedente, a Corte estadual concluiu ser
cabível a mitigação da impenhorabilidade em razão de se tratar de imóvel de valor
vultoso, quase quatro vezes superior à dívida.
O entendimento adotado no acórdão recorrido contraria a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a impenhorabilidade do bem
de família não admite relativização com base no valor econômico do imóvel,
. A
em sua localização ou em eventual classificação como bem de alto padrão
propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE
ALTO VALOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

o DA
IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO BEM.
ART. 1
LEI N. 8.009/1990.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ROL DE EXCEÇÕES
TAXATIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia central consiste em definir se a garantia da
impenhorabilidade do bem de família, prevista na
pode ser
Lei no 8.009/1990,
afastada ou relativizada em razão do elevado valor do imóvel.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a proteção legal conferida ao bem de família é ampla e não
comporta exceções baseadas no valor de mercado do imóvel, em sua
suntuosidade ou localização.
3. As hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade estão previstas
em rol taxativo no
o da
o qual deve ser interpretado
art. 3
Lei no 8.009/1990,
restritivamente, não sendo admitido ao julgador criar novas hipóteses não
contempladas pelo legislador.
4. A decisão que autoriza a penhora de bem de família de alto valor, ainda que
com a determinação de reserva de parte do produto da alienação para a aquisição de
outro imóvel, viola diretamente o
o da
e diverge do
art. 1
Lei no 8.009/1990
entendimento consolidado desta Corte.
5. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.163.788/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
27/11/2025,

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM
DE
FAMÍLIA.
PROTEÇÃO.
IMÓVEL
DE
ALTO
VALOR.
IMPENHORABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO
DO
§ 2o, DO
PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO
ART. 85,
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis residenciais de
alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico,
da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da
" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
Lei no 8.009/90
AREsp 2.107.604/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
,
17/10/2022,
19/10/2022)
cf. AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 2.179.277/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
28/11/2022,
7/12/2022.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda Seção e
consolidou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância das bases de cálculo e dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (REsp 1.850.512/SP,
Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
31/5/2022)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.091.536/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
17/5/2024,
destaquei.)
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

A proteção conferida pelo
o da
incide sobre o
art. 1
Lei n. 8.009/1990
imóvel residencial destinado à moradia da entidade familiar, sendo irrelevante que
o bem possua valor superior à média patrimonial ou que, em tese, possibilite a
aquisição de outro imóvel após eventual expropriação. Assim, a autorização de
penhora do imóvel residencial, ainda que acompanhada da determinação de
reserva de parte do produto da alienação para futura aquisição de moradia, viola o
o da
e diverge da orientação pacífica do STJ.
art. 1
Lei n. 8.009/1990
Ressalte-se que não é caso de incidência do óbice Súmula n. 7 do STJ,
pois a controvérsia devolvida no recurso especial é eminentemente de direito e
restringe-se à possibilidade ou não de mitigação da impenhorabilidade do bem de
família em razão do elevado valor do imóvel, premissa expressamente adotada
pelo Tribunal de origem.
Por fim, não prospera a invocação, em contrarrazões, da exceção
prevista no
o, II, da
pois não foi objeto de debate na
art. 3
Lei n. 8.009/1990,
origem, inexistindo indicação de que a obrigação executada decorra de
financiamento destinado à aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel
residencial, sendo inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório para
apurar a natureza da dívida e sua vinculação ao imóvel em sede de recurso especial.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a impenhorabilidade
do imóvel bem de família objeto do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:08
Código de Controle do Documento: aee0e47f-6100-40e0-8d7f-73cf6cdcd602

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.050.035 / RJ
Número Registro: 2023/0027020-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057548220148190209
00657458720218190000
202225119997
57548220148190209
657458720218190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L F DOS R A
ADVOGADOS
: GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA - RJ028105
IGOR BANDEIRA DE MELLO DOURADO LOPES - RJ162344
GEORGIANA RIPPER VIANNA - RJ183018
RECORRIDO
: E X
OUTRO NOME : E X A
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MAIDA GEVAERD - RJ001386
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 109ae92a-8269-4385-93e0-20d8f5953e44

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 109ae92a-8269-4385-93e0-20d8f5953e44